Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito proposta em desfavor de instituição financeira. A sentença reconheceu a validade das tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e seguro prestamista, por estarem previstas no contrato e em conformidade com a jurisprudência. Foram rejeitados os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O recurso discute a legalidade das cobranças relativas às tarifas de cadastro, avaliação, registro do contrato e seguro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato foram cobradas de forma abusiva; e (ii) estabelecer se é possível analisar, em grau recursal, a alegação de cobrança indevida do seguro prestamista não apreciada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. As instituições financeiras podem cobrar tarifas quando previstas contratualmente, autorizadas pelo Banco Central e decorrentes de serviços efetivamente prestados, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/SP – Tese 620; Súmula 566/STJ).
5. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, sendo o valor pactuado compatível com as médias divulgadas pelo Banco Central.
6. A tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato são admitidas pelo STJ, conforme o Tema 958, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou cobrança excessiva, o que não foi demonstrado no caso concreto.
7. O registro do contrato decorre de exigência legal, conforme art. 1.361, §1o, do Código Civil, e art. 2o da Resolução CONTRAN 320/2009.
8. Quanto ao seguro prestamista, não é possível o exame pelo Tribunal, pois o ponto não foi objeto de apreciação na sentença e a parte recorrente não utilizou o recurso adequado para suprir a omissão, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.